Tribunal: STF
Processo: ARE 1534997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 46, p. 1-8) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO GENÉRICO DE REEXAME DAS PROVAS. IMPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A prova dos autos recebeu o devido exame pelo Conselho de Sentença, não tendo o requerente indicado qualquer fato novo que pudesse ensejar a reapreciação do mérito ou demonstrado que a decisão é contrária à evidência dos autos ou que se estribou em documentos falsos; logo, o pedido revisional não possui a imprescindível base legal (hipóteses do artigo 621 do CPP), impondo o não conhecimento da ação no ponto. 



    2. Alegadas nulidades processuais – decorrentes de aglutinação de quesitos, ofensa ao ‘princípio do Promotor natural’, e referência, em plenário, a documento não juntado nos autos -, não argüidas em plenário ou objeto de apelação, nos termos do art. 593, III, ‘a’, do CPP, restando preclusas as matérias. A aglutinação dos quesitos relativos à autoria e à materialidade do crime não causou qualquer prejuízo ao réu, mesmo porque a tese defensiva diz respeito à legítima defesa, inexistindo nulidade. Ausência de ofensa ao ‘princípio do Promotor natural’, mormente porque o Ministério Público tem como princípios, de acordo com o art. 127, § 1º, da CF, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional’. Simples referência, em plenário, à existência de acórdão cível envolvendo o réu que não contraria o disposto no art. 479 do CPP. Inocorrência de nulidades do julgamento. 



    REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, IMPROCEDENTE. UNÂNIME.” (eDOC 46, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-27), no qual se alegou, em síntese, que “o v. acórdão recorrido incorreu em afronta aos princípios da legalidade, vez que assentou condenação lastreada em hipótese fática que não admite o colorido penal que lhe foi emprestado. Ainda, há discussão acerca da aglutinação de quesitos, do promotor natural e referência em plenário a documento, cuja juntada foi proibida, o que importa afronta direta e frontal ao devido processo legal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 52, p. 1-27).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 70, p. 1-15). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-17), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 74, p. 1-25).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.289.318/RS (eDOC 114, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 125, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 131, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.669/RS (certidão; eDOC 133, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.523.500 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente